Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705821-48.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADRIANA FURTADO CORDEIRO AGRAVADO: DANIELLA CRISTINA SOARES BARBOSA, IMMOBILI DOC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Adriana Furtado Cordeiro contra a decisão desta Relatoria que, na apelação cível interposta pela ora agravante, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento (ID no 63610636). 2. Nas razões de ID no 63928095, a agravante afirma, em suma, que, no caso de eventual sucumbência, não tem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 3. Afirma que é professora, trabalha em dois colégios e recebe a remuneração total de R$ 4.427,62. A este valor soma-se a pensão alimentícia recebida por sua filha de R$ 2.380,00. Sustenta que o total de suas despesas mensais, R$ 11.789,82, atualmente supera as suas receitas, R$ 6.807, 62, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. 4. Pede a reforma da decisão para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III, do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. Apesar de a agravante insurgir-se quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, recolheu o preparo recursal. Note-se que o recolhimento ocorreu antes mesmo da interposição do agravo interno (IDs no 63928096 e no 63975324). 8. Essa atitude é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça e acarreta a preclusão lógica da matéria. 9. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1563316/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). 10. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1769129, 07055264920218070017, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. DISPOSITIVO 11. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, retornem-me os autos para apreciação do recurso de apelação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salários-mínimos, caso se trate de causa de valor ínfimo. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro